Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701624-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILDA ALVES LEMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Tendo em vista a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, nos Recursos Especiais n°s 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1085, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, os quais versem acerca da questão delimitada em trâmite no território nacional (CPC, art. 1.037, II). A controvérsia afetada cinge-se em definir se nos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja expressa autorização do mutuário-correntista para o desconto em conta corrente das correlatas prestações, ainda que usada para o recebimento de salário, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento por empregado celetista (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). Diante do exposto, e em acatamento ao decisum do sodalício Superior, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO, até a apreciação da matéria submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator